Tribunal: STF
Processo: ARE 1559410
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA A RESPEITO DO FGTS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 643.978. TEMA 850 DA REPERCUSSÃO GERAL. SAQUE DO FGTS EM CASO DE DOENÇAS RECONHECIDAS EM DECISÕES JUDICIAIS E DE DOENÇAS GRAVES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.036/1990. PORTARIA INTERMINISTERIAL MPAS/MS 2.998/2001. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAQUE DO FGTS POR DOENÇAS GRAVES. ARTIGO 20 DA LEI 8.036/1990. PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 2.998/2001. VEDAÇÃO DO ARTIGO 1°, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 7.347/1985. INAPLICABILIDADE. CABIMENTO DA VIA ELEITA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA A RESPEITO DO FGTS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CABIMENTO DE REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EFEITOS DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 



    I - A CEF possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda em que o Ministério Público postula a autorização para a movimentação de saldo da conta vinculada ao FGTS no caso de o trabalhador ou de qualquer de seus dependentes for acometido de determinadas doenças graves não constantes do rol do artigo 20 da Lei 8.036/1990, pois é a responsável pela manutenção e administração das contas. Ademais, na condição de gestora do sistema do FGTS, a empresa pública se sujeita a regime jurídico de direito público e à prestação de contas, sendo integralmente responsável pelos recursos.



      II - A Repercussão Geral do tema do RE 643.978 foi reconhecida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, nos termos do seu artigo 543- B. Diante disso, cumpre esclarecer que o reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não impede o julgamento do agravo interno interposto, já que o sobrestamento do processo por força do reconhecimento de repercussão geral da matéria constitucional pelo Pretório Excelso, em regra, refere-se tão-somente aos recursos extraordinário e/ou especial, conforme se denota dos §§ 1° a 3° do artigo 543-B e artigo 543-C do Código de Processo Civil vigente à época do reconhecimento.



    III - A agravante sustenta não ser a Ação Civil Pública (ACP) cabível para discutir o FGTS, tendo em vista a vedação contida no artigo 1°, parágrafo único, da Lei 7.347/1985, a inadequação da via eleita para a tutela de direitos individuais, bem como a ilegitimidade ativa do Ministério Público.



      IV - Constituem o microssistema de proteção coletiva dos direitos os seguintes diplomas: a Constituição Federal; a Lei 7.347/85 (Ação Civil Pública), a Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e a Lei 4.717/65 (Ação Popular). Destarte, esse microssistema processual dispõe conjuntamente sobre a legitimidade do Parquet para intervir, consubstanciado nos artigos 21 da Lei 7.347/85, 81, 82, 91 e 92 da Lei 8.078/90. 



    V - O artigo 1° da Lei 7.347/85 deve ser interpretado em conformidade com a Constituição Federal, de forma a viabilizar o manejo da ação civil pública pelo Ministério Público na defesa dos direitos individuais homogêneos relativos ao FGTS. 



    VI - Consoante entendimento do E. STF, os direitos ou interesses individuais homogêneos qualificam-se como ‘subespécie de direitos coletivos’ (RTJ 178/377-378, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Julgamento pelo Pleno). Ademais, a jurisprudência da Suprema Corte reconhece a legitimidade ativa ao Ministério Público para a defesa, em juízo, dos direitos e interesses individuais homogêneos impregnados de relevante natureza social. Precedentes. 



    VII - O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a legitimidade ativa do Ministério Público para ingressar com ação civil pública na defesa de direitos individuais homogêneos quando presente a relevância social objetiva do bem jurídico tutelado ou a massificação do conflito em si considerado. 



    VIII - É pacífico o entendimento de que o artigo 20 da Lei 8.036/90 não pode ser interpretado de maneira restritiva, mas sim de forma teleológica, juntamente com o artigo 6° da Constituição Federal, que alça a saúde ao patamar de direito constitucional social e fundamental. Precedentes. 



    IX - A jurisprudência tem firmado entendimento no sentido de que, em se tratando de doença grave, e havendo necessidade da importância depositada no FGTS, o trabalhador tem direito ao levantamento do saldo, ainda que não se trate de doença expressamente prevista na legislação. 



    X - O elenco de doenças listadas pela Portaria Interministerial MPAS/MS n° 2.998/2001, trazido pelo Ministério Público Federal, é o mesmo que confere direito de concessão ao auxílio-doença e aposentadoria por invalidez aos segurados da Previdência Social. Não haveria, portanto, justificativa para a doença ser grave para o fim de se conceder benefícios previdenciários e não ser considerada grave para o levantamento do saldo de FGTS.



      XI - O entendimento jurisprudencial é o de que os efeitos e a eficácia da sentença em ação civil pública não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido. Precedentes.



      XII - Tendo em vista a formação de um microssistema processual de tutela coletiva, é cabível a remessa necessária em ação civil pública, em aplicação analógica do artigo 19 da Lei 4.717/65 (Ação Popular), nos casos de sentença de improcedência do pedido. Precedentes.



    XIII - Agravo interno improvido.” (Doc. 18, p. 18-20)



    Os embargos de declaração pela Caixa Econômica Federal (Doc. 21) foram desprovidos (Doc. 26).



    Nas razões do apelo extremo, a Caixa Econômica Federal apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 2º e 44 da Constituição da República. Alega, de início, que o Ministério Público não teria legitimidade para propor ação civil pública para discutir o FGTS. Sustenta que o levantamento dos valores do FGTS nos casos de outras doenças que não aquelas previstas no artigo 20 da Lei 8.036/90 somente poderia ser autorizado pelo Judiciário em casos concretos, em que se possa aferir as reais condições da doença alegada pelo trabalhador. Afirma que reconhecer, de forma prévia, geral e abstrata, a gravidade de doenças elencadas na Portaria Interministerial 2.998/2001, sem a constatação da gravidade da moléstia violaria a separação de poderes pelo Poder Judiciário. Alega que “sub-rogar-se o juiz na função legislativa ao decidir uma ação coletiva e conferir-lhe âmbito nacional configura nítida violação ao art. 44 da CR, que reserva ao Poder Legislativo a função precípua de criar leis que, em sua natureza, são comandos gerais e abstratos destinados em regra à toda sociedade - justamente o que tentou fazer o v. acórdão no presente caso” (Doc. 33, p. 10). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “a fim de reconhecer a constitucionalidade do art. 1° da Lei n.° 7.347/85 e, consequentemente, extinguir a ação civil pública por ilegitimidade ativa, falta de interesse processual e via processual inadequada para a pretensão então veiculada pelo MPF”, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais (Doc. 33, p. 10).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 36).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmulas 286 do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, o Tribunal de origem confirmou a decisão monocrática do relator que reformou a sentença de primeiro grau para garantir o direito ao saque do FGTS nos casos de doenças reconhecidas em decisões judiciais e de doenças graves elencadas pela Portaria Interministerial MPAS/MS 2.998/2001, ao fundamento de que o Ministério Público Federal teria legitimidade para defender, em ação civil pública, direitos individuais homogêneos relativos ao FGTS. Assentou-se, ainda, que o rol das doenças graves listados no artigo 20 da Lei 8.036/1990 que comportam saque do saldo do FGTS não seria taxativo.



    Ab initio, saliente-se que o acórdão ora recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte firmada no julgamento do Recurso Extraordinário 643.978, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 850 da Repercussão Geral, em que se fixou a seguinte tese:



    “O Ministério Público tem legitimidade para a propositura de ação civil pública em defesa de direitos sociais relacionados ao FGTS.” (DJe de 25/10/2019, destaquei)



    Confira-se a ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO DESTINADA À TUTELA DE DIREITOS INDIVIDUAIS DE ELEVADA CONOTAÇÃO SOCIAL. ADOÇÃO DE REGIME UNIFICADO OU UNIFICAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). MINISTÉRIO PÚBLICO. PARTE ATIVA LEGÍTIMA. DEFESA DE INTERESSES SOCIAIS QUALIFICADOS. ARTS. 127 E 129, III, DA CF. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 



    1. No julgamento do RE 631.111 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 30/10/2014), sob o regime da repercussão geral, o PLENÁRIO firmou entendimento no sentido de que certos interesses individuais, quando aferidos em seu conjunto, de modo coletivo e impessoal, têm o condão de transcender a esfera de interesses estritamente particulares, convolando-se em verdadeiros interesses da comunidade, emergindo daí a legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública, com amparo no art. 127 da Constituição Federal, o que não obsta o Poder Judiciário de sindicar e decidir acerca da adequada legitimação para a causa, inclusive de ofício. 



    2. No RE 576.155 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 1º/2/2011), também submetido ao rito da repercussão geral, o PLENÁRIO cuidou da questão envolvendo a vedação constante do parágrafo único do art. 1º da Lei 7.347/1985, incluído pela MP 2.180-35/2001, oportunidade em que se reconheceu a legitimidade do Ministério Público para dispor da ação civil pública com o fito de anular acordo de natureza tributária firmado entre empresa e o Distrito Federal, pois evidente a defesa ministerial em prol do patrimônio público. 



    3. A demanda intenta o resguardo de direitos individuais homogêneos cuja amplitude possua expressiva envergadura social, sendo inafastável a legitimidade do Ministério Público para ajuizar a correspondente ação civil pública. 



    4. É o que ocorre com as pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados (parágrafo único do art. 1º da Lei 7.347/1985). 



    5. Na hipótese, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pautado na premissa de que o direito em questão guarda forte conotação social, concluiu que o Ministério Público Federal detém legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública em face da Caixa Econômica Federal, uma vez que se litiga sobre o modelo organizacional dispensado ao FGTS, máxime no que se refere à unificação das contas fundiárias dos trabalhadores. 



    6. Recurso Extraordinário a que nega provimento. Tese de repercussão geral proposta: o Ministério Público tem legitimidade para a propositura de ação civil pública em defesa de direitos sociais relacionados ao FGTS.” (DJe de 25/10/2019)



     



    Demais disso, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia sobre a utilização de saldo de FGTS no caso de o trabalhador ou de seus dependentes serem acometidos de doenças graves com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei 8.036/1990 e Portaria Interministerial MPAS/MS 2.998/2001), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, confira-se o seguinte julgado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. FGTS. LIBERAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.397.114-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 09/06/2023, destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente